Tribunal: TCU
Processo: 014.530/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299902, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299902, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Município de Granja/CE, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do Município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 3233/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7355/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 7/3/2022, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Granja/CE, por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299902, tendo como objetivo "qualificar social-profissionalmente 500 jovens do Município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho", firmado no valor de R$ 794.937,50, sendo R$ 755.190,62 à conta do concedente e R$ 39.746,88 referente à contrapartida do convenente, com recursos efetivamente repassados no período de 19/12/2009 a 19/6/2011, em desfavor de Esmerino Oliveira Arruda Coelho, prefeito municipal de Granja/CE, no período de 1/1/2009 a 4/4/2012, na condição de gestor dos recursos, diante das seguintes ocorrências (peça 166): "A) Não cumprimento da meta de inserção; B) Inexistência da documentação referente ao Procedimento Licitatório; C) Inconsistências/impropriedades no processo de contratação da entidade executora; D) Ausência de detalhamento nas notas fiscais dos serviços prestados; E) Inconsistências/impropriedades na comprovação dos pagamentos efetuados; F) Ausência de documentação comprobatória/suporte na prestação de contas; G) Pagamentos realizados antes da emissão da Nota de Empenho; H) Pagamentos de tarifas e juros com recursos do Programa; I) Utilização dos rendimentos da aplicação financeira sem autorização do TEM; J) Não aplicação da 1a parcela dos recursos repassados pelo MTE e da contrapartida". Considerando esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 754.781,37 (peças 1 a 157), bem como as manifestações do órgão de controle interno (peças 158 a 161) e o pronunciamento ministerial (peça 162); Considerando a não ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória do Tribunal a teor da Resolução TCU 344/2022 e tendo em vista a análise realizada pela AudTCE (peça 166); Considerando, ainda, que a última notificação endereçada ao responsável arrolado nos presentes autos ocorreu em 2/12/2011, por meio do Ofício 9525/SPPE/MTE, ainda em um contexto de omissão de prestação de contas (peça 58); Considerando a apresentação da respectiva prestação de contas pelo prefeito sucessor, em 17/04/2013, consoante Ofício PMG/GAB.PREF/Na130/2013 (peça 73); Considerando que a prestação de contas apresentada restou reprovada, com a responsabilidade imputada ao ex-prefeito Esmerino Oliveira Arruda Coelho, já falecido, nos termos da Nota Técnica 1251/2016/GEAPC/SPPE/MTb (peças 97-98); Considerando que a unidade técnica confirmou o falecimento do ex-gestor, ocorrido em 25/9/2013, mediante consulta ao Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - Sisobi (peça 165); Considerando que o gestor falecido ainda não foi citado pelo Tribunal, na fase externa da tomada de contas especial; Considerando que já transcorridos mais de 13 anos desde o fator gerador da irregularidade, tomando como referência o período de repasse de recursos por parte da União (19/12/2009 a 19/6/2011); Considerando que entre os precedentes mencionados na instrução da unidade técnica encontra-se o Acórdão 1254/2020-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, com aderência ao posicionamento do MPTCU que consignou em seu parecer: "Em casos tais, o TCU vem entendendo que o longo transcurso de tempo entre a prática do ato pelo responsável falecido e a citação dos seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, dando ensejo ao arquivamento das contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU". Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 166 a 168) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 169), no sentido de reconhecer o prejuízo à defesa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.530/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Esmerino Oliveira Arruda Coelho (XXX.227.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Granja - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.